Tribunal: TJMT
Processo: 1000896-94.2021.8.11.0038
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000896-94.2021.8.11.0038
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCOS PAULO ARAUJO DA SILVA - CPF: 735.628.581-91 (RECORRENTE), LUIZ GUSTAVO GASCH HARRIS - CPF: 024.921.321-45 (ADVOGADO), GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 07.175.106/0001-75 (RECORRIDO), BARBARA NASCIMENTO MOLINA - CPF: 019.557.931-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1000896-94.2021.8.11.0038

Origem:

Juizado Especial Cível de Araputanga

Recorrente(s):

MARCOS PAULO ARAUJO DA SILVA

Recorrido(s):

GLOBAL MULTIMARCAS COM DE CONSORCIOS E VEICULOS LTDA - ME

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

04/07/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – DEVOLUÇÃO APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – SENTENÇA MANTIDA

Em caso de desistência do plano de consórcio a restituição das parcelas pagas pelo participante far-se-á de forma corrigida, porém não de imediato e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. (STJ, Reclamação no 3.752 – GO).

Inexiste dano moral quando reconhecido o direito de devolução somente após o término do grupo, cerne da discussão primária.

Logo, escorreita a sentença que julgou mprocedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022